Tribunal: TJBA
Processo: 0002555-35.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002555-35.2008.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLA SANTOS DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. HOMICÍDIO
.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
ÀS PROVAS DOS AUTOS REJEITADA.

DECISUM

RESPALDADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS
.

ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS.
SOBER
ANI
A DOS VEREDITOS.
PLEITO
S
DE REDUÇÃO DA PENA
APLICADA
E AFASTAMEN
T
O DA PENA DE MULTA.
NÃO C
ONHECIMENTO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurs
o
interposto p
ela
Ré condenad
a

como

incurs
a
na sanç
ão
prevista

no art.
121,
caput
,
do Código Penal à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.
Irresignada, a Sentenciada, por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação e apresentou suas razões recursais, requerendo, em condições alternativas: a) o reconhecimento da prescrição; b) a anulação da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, com designação de novo julgamento, ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, inclusive em razão da suscitada tese de legítima defesa d) a redução da pena ao mínimo legal; e) a exclusão da pena de multa; f) a gratuidade da justiça.

3.
Ao examinar os autos, conclui-se haver provas suficientes da materialidade e da autoria do homicídio em apreciação, de forma que, ao contrário do que fora alegado pela Recorrente, nota-se que o veredito proferido pelo Tribunal do Júri encontra respaldo no acervo probatório produzido no processo em epígrafe, submetido ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Acerca da autoria delitiva, verifica-se que os depoimentos colhidos nos autos, tanto em sede inquisitorial, quanto nas duas fases do procedimento do Júri, permitem concluir que a Ré praticou o homicídio em apuração no processo. Sobre a questão, pontue-se que, embora alegue ter agido em legítima defesa, a Recorrente declara que, após discussão calorosa, de fato, desferiu golpe de faca contra a Vítima.
Dessa forma, considerando que, conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, a decisão proferida pelo Tribunal Júri goza de soberania e pode fundamentar-se na íntima convicção de seus membros, desde que calcada nas provas produzidas, o que resta evidenciado in casu, nega-se a pretensão defensiva de anulação do julgamento.

5.
Ainda nas razões recursais, a defesa requer a "aplicação de redução da pena considerando que houve exasperação de valor acima do legal, conforme art. 59 do CP”, bem como a exclusão da pena de multa.

Contudo, a leitura da sentença proferida demonstra que o Juízo de Primeiro Grau fixou a pena no patamar mínimo legal e não aplicou qualquer pena de multa, motivo pelo qual, diante da inexistência de interesse recursal, nega-se conhecimento aos referidos pleitos defensivos.

6. A Requerente pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando não possuir renda suficiente para arcar com as custas processuais.
Em consonância com o entendimento jurisprudencial, nega-se conhecimento ao apelo neste quesito, deixando a aferição da situação financeiro-econômica do Requerente para o Juízo da Execução.

7. Por todo o exposto, julga-se conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo não provimento do recurso defensivo, de forma a manter a sentença vergastada em sua integralidade.

APELAÇÃO
CRIMINAL
-
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

AP.
0002555-35.2008.8.05.0150
-
LAURO DE FREITAS
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

000255
5-35.2008.8.05.0150
, da Comarca de
Lauro de F
reitas
/BA,
sendo apelante
CARLA SANTOS DA CONCEIÇÃO
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão, negar

provimento ao recurso defensivo,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a) de Justiça